Tribunal: STF
Processo: ARE 1332908
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE – NÃO ACOLHIMENTO – POLICIAIS QUE POSSUIAM FUNDADAS RAZÕES PARA ADENTRAR À RESIDÊNCIA OBJETO DE DENÚNCIA ANÔNIMA – ENTRADA FRANQUEADA PELA ESPOSA DO RÉU – CRIME PERMAMENTE. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE DESCREVEU A CONTENTO A CONDUTA DO RÉU E SUA CORRELAÇÃO COM O TIPO PENAL – QUESTÃO SUPERADA PELA SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA QUE ACOLHEU A PRETENSÃO ACUSATÓRIA. NULIDADE DA PROVA PERICIAL – NÃO CONSTATAÇÃO – DIVERGÊNCIA ENTRE AS CARATERÍSTICAS DO ENTORPECENTE PERICIADO COMPARADO À DROGA ENCONTRADA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE QUE NÃO INTERFEREM NA CONSTATAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE NOCIVA – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ART. 33, , DA LEI N.º 11.343/2006 – CAPUT PLEITO ABSOLUTÓRIO – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA – CONDUTA TÍPICA – DEPOIMENTO POLICIAL UNÍSSONOS – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, XI e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Na hipótese, a equipe policial recebeu denúncia anônima informando que a pessoa de Alex Douglas da Silva Ramos, que possuía mandado de prisão em aberto, estaria em determinado endereço escondido e portando armas de fogo. Ao chegarem no local, conversaram com Erica, moradora da residência, a qual negou que a pessoa procurada morasse naquela casa, afirmando que residia no local com seu marido Guilherme, ora Apelante, o qual não estava presente. Na ocasião, Erica autorizou o ingresso dos agentes no terreno, porém informou que não tinha como franquiar a entrada dos policiais ao interior da residência, pois havia três cachorros da raça Pit Bull presos lá dentro, que só seu marido controlava. Contudo, durante o ato, os agentes notaram que havia um cômodo afastado, razão pela qual seguiram até lá, onde lograram êxito em apreender elevada quantidade de maconha.
    Diante deste cenário, nota-se que inexiste qualquer ilegalidade na apreensão das drogas na casa do Apelante, haja vista que a diligência decorreu de fundadas suspeitas de que havia pessoa foragida no local, de modo que a localização do entorpecente – que estava em um cômodo aberto, nos fundos residência – se tratou de consequência da investigação policial, não havendo que se falar, portanto, em violação de domicílio.
    (...)
    Por fim, não prospera também a tese de nulidade da prova referente à materialidade delitiva, sob o argumento de que há divergência entre as caraterísticas do entorpecente periciado comparado à droga encontrada na residência do Apelante, pois evidenciado que a substância apreendida foi a mesma submetida à perícia, não havendo, a despeito da metodologia empregada na realização da prova técnica, prejudicialidade na constatação de suas propriedades, como suficientemente explicitado na sentença:
    (...)
    Ao compulsar os autos, depreende-se que, ao contrário do sustentado pela Defesa, a materialidade e autoria do delito de tráfico de entorpecentes restou comprovada por intermédio do auto de exibição e apreensão (mov. 1.3), auto de constatação provisória de droga (mov. 1.4), boletim de ocorrência (mov. 1.6), laudos toxicológicos definitivos (mov. 26.1 e 102.1), bem como pelos demais elementos de prova produzidos no decorrer da instrução processual.
    (...)
    Destarte, ante ao farto conjunto probatório acostado ao caderno processual, o qual evidencia a autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes descrito na denúncia, inviável o acolhimento do pleito absolutório."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente